Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740631-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERALDO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: VIP EDICOES E PUBLICACOES EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO EVERALDO ALVES DE SOUZA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor do agravante por VIP EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES EIRELI – EPP. O juízo rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos ativos financeiros do agravante. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator